Tribunal: TJPA
Processo: 0802912-62.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14933 - Saídas Temporárias
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802912-62.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: WESLEY COSTA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO EM REGIME FECHADO. LEI Nº 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA NORMA MAIS GRAVOSA. PARECER PSICOLÓGICO ISOLADO E FUNDADO EM ELEMENTO SUBJETIVO. REQUISITOS DOS ARTS. 36 E 37 DA LEP PREENCHIDOS. PROVIMENTO CONDICIONADO À FISCALIZAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de trabalho externo formulado por apenado em regime fechado, com fundamento exclusivo em parecer psicológico desfavorável, não obstante o cumprimento do requisito objetivo, o bom comportamento carcerário e a existência de pareceres favoráveis dos setores de segurança e serviço social, além de proposta formal de emprego.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a restrição introduzida pela Lei nº 14.843/2024 pode incidir sobre condenação por fato anterior à sua vigência; (ii) saber se parecer psicológico desfavorável, fundado exclusivamente na ausência de autocrítica do apenado, é suficiente para obstar a concessão de trabalho externo quando preenchidos os requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alteração promovida pela Lei nº 14.843/2024, ao restringir benefícios executórios, possui natureza material mais gravosa, configurando
novatio legis in pejus
, vedada a retroatividade nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal e do art. 2º do Código Penal, aplicando-se apenas a fatos posteriores à sua vigência.

4. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos nos arts. 36 e 37 da Lei de Execução Penal, com lapso temporal reconhecido e pareceres técnicos favoráveis quanto à disciplina e aptidão, não se mostra legítimo o indeferimento baseado exclusivamente em juízo subjetivo acerca da ausência de arrependimento.

5. A execução penal orienta-se por critérios objetivos de disciplina, responsabilidade e capacidade de adaptação, não se podendo exigir confissão moral como condição para fruição de direito previsto em lei.

6. A implementação do trabalho externo em regime fechado deve observar as hipóteses do art. 36 da LEP, condicionando-se sua efetivação à verificação, pelo Juízo da execução, do enquadramento da atividade como serviço ou obra pública ou atividade compatível com fiscalização estatal, bem como à fixação de cautelas contra fuga e em favor da disciplina.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de execução penal conhecido e provido, para deferir o trabalho externo ao apenado, condicionado à verificação, pelo Juízo da execução, do atendimento às exigências dos arts. 36 e 37 da LEP e à fixação das cautelas necessárias.

Teses de julgamento:
“1. A Lei nº 14.843/2024, por possuir conteúdo material mais gravoso, não retroage para alcançar fatos anteriores à sua vigência. 2. A ausência de autocrítica do apenado, desacompanhada de elementos concretos de indisciplina ou risco, não constitui fundamento idôneo para indeferir trabalho externo quando preenchidos os requisitos dos arts. 36 e 37 da LEP.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, arts. 36, 37 e 122, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 471; AgRg no HC 946.672/SC, Sexta Turma, j. 19/3/2025; AgRg no HC 970.431/SC, Quinta Turma, j. 18/6/2025; HC 932.864/SC, Sexta Turma, j. 10/9/2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe dar provimento,
nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze
dias
e finalizada aos vinte e três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

Belém/PA,
14
de
abril
de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
WESLEY COSTA DA SILVA
, irresignado com decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Redenção/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 2000084-59.2023.8.14.0045, indeferiu pedido de autorização para o trabalho externo, com fundamento no parecer psicológico negativo para a concessão do referido benefício.

Em
razões recursais
, aduz a defesa que o apenado, atualmente em cumprimento de pena em
regime fechado
, formulou pedido de trabalho externo, instruído com proposta formal de emprego junto a empresa conveniada, bem como com pareceres técnicos elaborados pela equipe multidisciplinar da unidade prisional. Os setores de segurança e de serviço social manifestaram-se favoravelmente à concessão do benefício, atestando a aptidão do apenado, sua disciplina e a inexistência de óbices à atividade laborativa extramuros. Inobstante, o parecer psicológico concluiu pela manutenção do trabalho interno, sem apontar elementos concretos de desvio de conduta.

Alega, assim, que a decisão agravada resta ancorada em elemento isolado e contraditório em relação ao conjunto de provas, notadamente diante da existência de pareceres favoráveis e de proposta concreta de emprego, em violação aos princípios da individualização da pena e da ressocialização.

Roga pelo conhecimento e provimento do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(ID 33635064), o RMP pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a decisão inalterada em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o
Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão agravada,
sob entendimento de que
“não há, nos autos, nada que indique o desacerto do parecer psicológico, restando evidenciado que não demonstra aptidão para o exercício do trabalho externo”
(ID 33635062).

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
, pronuncia-se pelo
conhecimento e desprovimento
do presente agravo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
agravo em execução
.

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da decisão que indeferiu o pedido de trabalho externo formulado por WESLEY COSTA DA SILVA, apenado em regime fechado, sob fundamento preponderante na conclusão desfavorável do parecer psicológico.

Ab initio,
cumpre assentar que a vedação introduzida pela Lei nº 14.843/2024 não se aplica de forma automática ao caso concreto, sobretudo porque o agravante foi condenado por fato ocorrido em momento anterior à vigência da referida alteração legislativa, conforme se extrai dos autos, que indicam condenação oriunda de ação penal instaurada no
ano de 2017
.

A referida alteração legislativa, ao inserir o §2º no art. 122 da Lei de Execução Penal (
“Não terá direito à saída temporária de que trata o caput deste artigo ou a trabalho externo sem vigilância direta o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa
”),
passou a prever restrição ao trabalho externo sem vigilância direta
, sem, entretanto, promover qualquer modificação aos arts. 36 e 37 da LEP, que permanecem como os dispositivos específicos e estruturantes do regime jurídico do trabalho externo, e assim disciplinados:

“Art. 36. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina.

§ 1º O limite máximo do número de presos será de 10% (dez por cento) do total de empregados na obra.

§ 2º Caberá ao órgão da administração, à entidade ou à empresa empreiteira a remuneração desse trabalho.

§ 3º A prestação de trabalho à entidade privada depende do consentimento expresso do preso.

Art. 37. A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena.

Parágrafo único. Revogar-se-á a autorização de trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime, for punido por falta grave, ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo.”

Ademais, a inovação normativa possui inequívoco conteúdo material mais gravoso, na medida em que restringe benefício antes juridicamente possível, afetando diretamente a esfera de liberdade do apenado. Nessas circunstâncias, sua incidência sobre fatos anteriores à sua vigência encontra óbice no princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, consagrado no art. 5º, XL, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em orientação observada em diversos julgados, reconhece que a Lei nº 14.843/2024 configura
novatio legis in pejus
, razão pela qual
não pode retroagir para prejudicar o executado
, e deve ser aplicada apenas aos crimes praticados após sua entrada em vigor, veja-se:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. SAÍDA TEMPORÁRIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DE LEI MAIS GRAVOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que revogou as saídas temporárias concedidas ao paciente com fundamento na aplicação retroativa da Lei n. 14.843/2024, que alterou o § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação retroativa do § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, com a redação dada pela Lei n. 14.843/2024, que torna mais gravosa a execução da pena, pois veda o gozo das saídas temporárias.

III. Razões de decidir

3. A Lei n. 14.843/2024, ao modificar o § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, recrudesce a execução da pena ao vedar a concessão de saídas temporárias para condenados por crimes hediondos ou cometidos com violência ou grave ameaça contra pessoa.

4. A aplicação retroativa dessa norma constitui novatio legis in pejus, vedada pela Constituição Federal (art. 5º, XL) e pelo Código Penal (art. 2º).

5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) firmaram entendimento no sentido de que normas mais gravosas não podem retroagir para prejudicar o executado, conforme disposto na Súmula n. 471/STJ e em precedentes correlatos.

6. No caso concreto, os crimes pelos quais o paciente foi condenado ocorreram antes da vigência da Lei n. 14.843/2024, o que impede a aplicação retroativa das novas restrições à saída temporária.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: '
1. O § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, com redação dada Lei n. 14.843/2024, que torna mais restritiva a execução da pena, restringindo o gozo das saídas temporárias aos condenados por crimes hediondos ou cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não pode ser aplicado retroativamente a fatos ocorridos antes de sua vigência em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º;

LEP, art. 122, § 2º, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 471; RHC n. 200.670/GO, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 23/8/2024; HC n. 373.503/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 15/2/2017; AgRg no REsp n. 2.011.151/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/9/2022.

(STJ, AgRg no HC n. 946.672/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 25/3/2025.).” (grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. LEI N. 14.843/2024. RESTRIÇÃO A DETERMINADOS DELITOS. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS GRAVOSA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A modificação legislativa introduzida pela Lei n. 14.843/2024, ao afastar o benefício das saídas temporárias a determinados crimes, representa inovação de conteúdo mais rigoroso, o que impede sua incidência retroativa, em observância aos princípios constitucionais da legalidade e da irretroatividade da norma penal mais gravosa.

2. No caso dos autos, a restrição da benesse baseou-se apenas na aplicação retroativa da Lei n. 14.843/2024, sem apresentar justificativa concreta extraída do histórico da apenada no curso da execução, o que revela evidente ilegalidade, sanável pela via do habeas corpus.

3. Deve ser mantida a decisão agravada, que não conheceu do habeas corpus substitutivo, mas concedeu a ordem de ofício para determinar ao Juízo da Execução Penal a análise do pedido de saída temporária de acordo com a norma de regência anterior.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 970.431/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)”
(grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO MINISTERIAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. RECURSO IMPROVIDO.

1- [...] 3. A Lei n. 14.843/2024, ao modificar o § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, recrudesce a execução da pena ao vedar a concessão de saídas temporárias para condenados por crimes hediondos ou cometidos com violência ou grave ameaça contra pessoa.
4. A aplicação retroativa dessa norma constitui novatio legis in pejus, vedada pela Constituição Federal (art. 5º, XL) e pelo Código Penal (art. 2º). [...] (HC n. 932.864/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024.)

2- No caso, considerando que o recorrente já vinha cumprindo pena por fatos anteriores à referida modificação legislativa (fato incontroverso nos autos), não é possível incidir lei posterior, de caráter material, para prejudicá-la.

3- Agravo Regimental não provido. (STJ, AgRg no HC n. 963.681/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.)”

Superado esse ponto, passa-se à análise dos requisitos do benefício à luz dos arts. 36 e 37 da Lei de Execução Penal.

No caso, verifica-se que o apenado cumpriu o
requisito objetivo de lapso temporal
, conforme expressamente reconhecido pelo Juízo da execução na decisão agravada, ao consignar que o reeducando
“atingiu requisito objetivo de cumprimento da pena”; ostenta bom comportamento carcerário
e
conta com pareceres favoráveis dos Setores de Segurança
(ID 33637772, Pág. 4)
e Serviço Social
(ID 33637772, Pág. 8-11), os quais atestam sua
disciplina, adaptação ao ambiente prisional e aptidão para o trabalho externo
.

O indeferimento do benefício baseou-se exclusivamente em
Parecer Psicológico
desfavorável (ID 33637772, Pág. 6-7), que, embora
reconheça aspectos positivos da conduta do apenado
, tais como
comportamento adequado no ambiente prisional, capacidade de interação e ausência de alterações relevantes de ordem emocional ou disciplinar
, conclui pela
manutenção do trabalho interno
essencialmente em razão da
ausência de autocrítica quanto ao delito praticado
, destacando que
o reeducando não demonstra arrependimento

ou não se reconhece como autor do fato delituoso .

Todavia, observa-se que tal conclusão não se ancora em elementos concretos de risco ou inadequação funcional para o exercício de atividade laborativa externa, mas sim em um
juízo de natureza eminentemente subjetiva
, relacionado à forma como o apenado elabora internamente o evento criminoso.
Não há, no referido parecer, indicação de comportamento indisciplinado, histórico de faltas graves, resistência a regras institucionais ou qualquer outro dado empírico que evidencie incapacidade prática de adaptação ao trabalho extramuros.

Nesse contexto,
a ausência de autocrítica
, embora relevante sob o prisma terapêutico ou ressocializador,
não pode ser erigida, isoladamente, à condição de critério impeditivo absoluto para a concessão de benefício legalmente previsto, sob pena de se introduzir exigência não contemplada pelo ordenamento jurídico
. A execução penal não se orienta pela exigência de confissão moral ou arrependimento como condição para o exercício de direitos, mas pela aferição objetiva da disciplina, responsabilidade e capacidade de adaptação do apenado, requisitos que, no caso, foram reconhecidos pelos setores técnicos diretamente envolvidos no acompanhamento cotidiano do reeducando.

Assim, a conclusão desfavorável do parecer psicológico, por se fundar exclusivamente em elemento subjetivo isolado e desacompanhado de indicadores concretos de risco, mostra-se insuficiente, por si só, para afastar o benefício, sobretudo quando confrontada com o conjunto probatório global favorável ao apenado.

A prevalência absoluta do parecer psicológico, em detrimento de outros elementos probatórios consistentes e favoráveis, revela-se desproporcional e insuficiente, especialmente quando não evidenciado risco concreto à ordem ou à segurança.

No que se refere ao cumprimento das
exigências do art. 36 da Lei de Execução Penal
, cumpre destacar que o trabalho externo no regime fechado possui regime jurídico mais restritivo, sendo admitido apenas em
serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou por entidades privadas que atuem nesse contexto, desde que asseguradas cautelas contra fuga e em favor da disciplina.

A interpretação do dispositivo revela que não se admite o trabalho externo em atividades privadas comuns, desvinculadas de interesse público ou de controle estatal, exigindo-se que a
atividade laborativa esteja inserida em contexto institucional que permita fiscalização efetiva e compatível com o regime fechado.

No caso dos autos, embora haja indicação de proposta de trabalho em entidade privada e menção à existência de convênios,
não há detalhamento suficiente quanto à natureza da atividade a ser desempenhada
, tampouco quanto ao seu enquadramento nas hipóteses legais previstas no art. 36 da LEP, especialmente no que se refere à eventual vinculação a serviço ou obra pública ou à forma de controle exercido pela Administração.

Tal lacuna, entretanto, não impede o reconhecimento do direito ao benefício, mas impõe que sua implementação fique condicionada à verificação, pelo Juízo da execução, do efetivo enquadramento da atividade nas hipóteses legais, bem como da existência de mecanismos concretos de fiscalização aptos a assegurar a disciplina e prevenir evasões.

Ante o exposto,
conheço do agravo em execução e dou-lhe provimento
, para deferir o trabalho externo ao apenado WESLEY COSTA DA SILVA, condicionando sua implementação à verificação, pelo Juízo da execução, do enquadramento da atividade nas hipóteses previstas nos arts. 36 e 37 da Lei de Execução Penal, bem como à fixação das cautelas necessárias à fiscalização, prevenção de fuga e preservação da disciplina.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026